Tribunal: TJES
Processo: 0023376-51.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023376-51.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. e outros
APELADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE AÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA NOS LIMITES DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS PAGAMENTOS REALIZADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Coisa julgada não caracterizada ante a ausência de identidade de partes, causa de pedir e pedido; de igual modo, os motivos e a verdade dos fatos não fazem coisa julgada,
ex vi,
artigo 504, CPC. Preliminar rejeitada.

2.
O contrato de seguro tem por objeto a garantia ao segurado ou seus beneficiários a indenização dos prejuízos decorrentes de um sinistro, conforme os riscos cobertos e os limites previstos.

3.
Constitui ônus da seguradora comprovar pagamentos decorrentes do sinistro com objetivo de demonstrar que atingiu a integralidade dos valores previstos na apólice.

4
.
Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Negado provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade de votos, conhecer do recurso, rejeitar a preliminar, e no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023376-51.2017.8.08.0024

APTE:
TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.

AP
D
A
:
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS E OUTRO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes pares, conforme relatado, cumpre o presente caso em analisar a juridicidade da sentença, fls. 217/221 (pág. 33/41 do vol. 02), integrada pela decisão de fls. 241/242 (pág. 81/83 do vol. 02), que julgou procedente o pedido autoral, para condenar a requerida RT Mult Service LTDA ME, solidariamente à seguradora apelante, ao pagamento de R$ 45.479,00 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e nove reais), a título de ressarcimento correspondente a diferença entre o valor despedido para indenização ao segurado (R$ 91.879,00) e a venda do veículo abalroado (R$ 46.400,00).

Nas suas razões, fls. 245/250 (pág. 89/99 do vol. 02), suscita, preliminarmente, a existência de coisa julgada, ao argumento de que nos autos da ação nº 0002348-68.2017.8.19.0073, ajuizada por terceiro envolvido no acidente, que tramitou no Juizado Especial Cível de Guapimirim, foi afastada a existência de culpada da apelada Mult Service pelo acidente. No mérito, pugna pela reforma da sentença, afastando-se sua responsabilidade por qualquer indenização, pois indenizou outros sinistrados envolvidos no acidente em valores excedentes ao previsto na apólice de seguro.

Pois bem, feitas essas breves considerações, passo a análise das alegações recursais.

Inicialmente,
quanto a
preliminar suscitada
, insta salientar que para configuração da
coisa julgada
é necessário que sejam idênticos o pedido, a causa de pedir e as partes.

No presente caso, não há a formação da coisa julgada, pois além das partes serem diferentes, já que nos autos do processo 0002348-68.2017.8.19.0073, que tramitou no Juizado Especial Cível de Guapimirim, o autor é terceiro envolvido no acidente estranho à presente lide; não há identidade de causa de pedir e de pedidos.

Ademais, nos termos do artigo 504 do CPC, não fazem coisa julgada os motivos e a verdade dos fatos fundados da sentença.

Dessa forma,
rejeito a preliminar suscitada
.

É como voto.

N
o
mérito
,
sustenta a reforma da sentença para afastar sua responsabilidade ao pagamento, vez que já que custeou outros sinistrados envolvidos no acidente em valores excedentes ao previsto na apólice de seguro.

Como cediço, a finalidade do seguro é garantir ao segurado ou aos seus beneficiários a indenização dos prejuízos decorrentes de um eventual sinistro, de acordo com os riscos cobertos e limites previstos.

A propósito, o artigo 757 do Código Civil é claro ao dispor que:

Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Sabe-se também que o Código Civil permite à seguradora (notadamente nos arts. 757 e 760) eleger os riscos aos quais dará cobertura e excluir aqueles que não terão cobertura, devendo a referida cláusula estar disposta claramente no contrato, sob pena de ser considerada abusiva.

Ou seja, os contratos de seguros são regidos por cláusulas discriminadas na apólice, que devem ser respeitadas, de acordo com o princípio da liberdade de contratar, sendo notória ainda, a necessidade de se observarem os riscos assumidos pelas seguradoras e as restrições impostas aos segurados, com a finalidade de que não apareçam dúvidas acerca da extensão do dano coberto.

Contudo, em que pese a alegação da apelante, de que houve pagamento de danos materiais a terceiros envolvidos no sinistro, a mesma não se desincumbiu que comprovar tais pagamentos, ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, do CPC, segundo o qual incumbe ao autor a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Consta apenas trecho de parecer nas razões de apelação, no qual expõe a descrição dos pagamentos, mas não há prova da ocorrência dos mesmos.

Assim, não tendo a apelante se desincumbido do ônus de comprovar os fatos alegados a seu favor,
mister
o desprovimento recursal.

Por todo o exposto,
rejeito a preliminar
suscitada, e quanto ao mérito,
nego provimento
ao recurso para manter incólume a sentença recorrida.

Fixo honorários recursais à razão de 10% sobre o valor da condenação, em favor dos apelados, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o voto do eminente Relator.